Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor os danos materiais, no valor R$2.420,00, mais os acréscimos legais.
2. A ré/recorrente pugna preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, argumenta que o seu veículo colidiu na parte traseira do veículo do autor/recorrido porque este freou bruscamente e deu causa à colisão. Subsidiariamente, defende o reconhecimento da culpa concorrente das partes pelo evento danoso, para redução equitativa do valor da indenização.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
6. No caso, é fato inequívoco o acidente de trânsito denunciado e a ré/recorrente não impugnou a dinâmica do acidente descrita na inicial. Com efeito, a alegação de que a culpa pelo acidente foi provocada pelo autor/recorrido, ante a frenagem brusca que executou, por si só, não afasta a responsabilidade da ré/recorrente pelo evento danoso, porquanto deixou de demonstrar que guardou o dever de cuidado e atenção. No mesmo sentido: Acórdão 1257604, 07118315020198070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Ademais, não oferecida impugnação específica, impõe-se reafirmar que a ré/recorrente não guardou a distância de segurança frontal necessária para evitar a colisão com o veículo do autor/recorrido que trafegava à sua frente (artigos 29, II, e 192, da Lei n.o 9.503/97).
8. Em decorrência da presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, não satisfatoriamente afastada, configura-se que a ré/recorrente agiu com imprudência, posto que se tivesse guardado a distância frontal e dirigisse com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, teria evitado o evento danoso. No mesmo sentido: Acórdão 1769775, 07084119820238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Outrossim, ré/recorrente não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir os orçamentos apresentados pelo autor/recorrido, importando ressaltar que os valores indicados estão em conformidade com as avarias produzidas no veículo, decorrentes do acidente de trânsito causado pela ré/recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. O juízo de origem nomeou advogado dativo à ré, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece no art. 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo da ré, ressaltando que a certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).